Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725917-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FREDERICO JOSE MACHADO PORTO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência dos embargos opostos por FREDERICO JOSE MACHADO PORTO, nos termos do pedido contido no ID 37662753, com fulcro no art. 998 do CPC. Retire-se da pauta. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora